Tribunal: STF
Processo: RHC 253621
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.52) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA O ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA "E", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DOSIMETRIA PENAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra o acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 2. A fixação da pena está inserida dentro do critério de discricionariedade do Juiz, vinculado às circunstâncias específicas do caso concreto e às características subjetivas do agente, podendo ser revista pelo Superior Tribunal de Justiça apenas nos casos de desrespeito aos limites legais ou evidente desproporcionalidade. 3. Na hipótese em apreço, o fundamento empregado pela Corte estadual para aplicar incremento mais severo na pena-base está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, pois a quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos aptos a ensejar a exasperação da pena-base, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta. 4. Agravo regimental não provido.”



    Busca-se, em suma, seja “CONHECIDO O HABEAS CORPUS e redimensionada a reprimenda ou CONCEDENDO A ORDEM DE OFÍCIO, para redimensionar a pena-base, considerando desmedido o recrudescimento da pena em 3/5, isto é, 60%, por uma única vetorial desfavorável.”



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ordinário, em parecer assim ementado:



    “Recurso em habeas corpus. Direito Penal. Condenação pelos delitos do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 16, IV, da Lei 10.826/2003. Recrudescimento da pena em grau recursal, consideradas a quantidade e a natureza da droga apreendida. Condenação transitada em julgado. Uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Mera reprodução dos fundamentos utilizados na impetração originária. Pleito defensivo relativo à dosimetria da pena. Manifesta ilegalidade e/ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso superado o óbice, por seu não provimento” (eDOC.77).



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente